Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES contra sentença (Id 16641437, pp. 1-2) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento submetida ao procedimento de jurisdição voluntária com pedido de concessão de tutela de urgência, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I c/c o art. 330, inc. III, do CPC. A sentença se fundamentou na inadequação da via processual escolhida para veicular a pretensão aduzida de prorrogação de mandato da atual diretoria da entidade sindical por 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período justificadamente, enquanto perdurarem as graves condições atuais de saúde pública causadas pela pandemia da Covid-19 e não houver efetivo retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino superior, porque entendeu contrariar o pleito regras estatutárias do ANDES estabelecidas por seus integrantes. Como razão de decidir veio também indicada a soberania da decisão tomada pelos integrantes do sindicato ao fixar prazo de mandato dos diretores e a possibilidade de realização do prélio eleitoral por meio diverso do presencial. Em face da extinção do processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inc. I c/c o art. 330, inc. III do CPC, desfavorável a seu interesse, foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as custas finais, se existentes. Irresignado, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES interpõe apelação. Nas razões recursais (Id 16641350, pp. 1-22), sustenta não haver o juízo de origem apreciado a questão e, em razão disso, impor sério risco ao funcionamento da entidade sindical. Afirma representar, em todas as esferas políticas de organização estatal, os docentes de ensino superior, básico, técnico e tecnológico no país e congregar 76.259 sindicalizados. Argumenta estar estruturado em diversos órgãos deliberativos e com atribuições administrativas variadas. Salientou ser vedado o voto por procuração ou não presencial nas deliberações, nos termos do art. 13, parágrafo único, do estatuto. Destaca ser a Diretoria, órgão executivo com atribuição para representá-lo e defender seus interesses perante os poderes públicos, conforme os arts. 29 e 30, inc. I, do referido estatuto, escolhida por voto secreto, universal e direto dos sindicalizados, escrutínio realizado em maio nos anos pares para mandato bienal, com previsão do encerramento do exercido pela atual diretoria em 28/6/2020. Ressalta terem sido convocadas as eleições em 5/12/2019, consoante edital publicado no DOU, trinta dias antes da data de realização do congresso que a antecede, consoante o art. 51 do estatuto. Acentua a antecedência de mais de seis meses da convocação do prélio eleitoral diante da complexidade do procedimento envolvido organizado em cronograma predefinido e da especificidade do voto secreto, universal e direto dos sindicalizados, a inviabilizar a realização do escrutínio por meio eletrônico. Destaca se situarem as seções eleitorais no interior das dependências das instituições de ensino superior para assegurar o exercício do voto aos sindicalizados. Noticia a realização do congresso entre os dias 4 e 8 de fevereiro de 2020, em que foi elaborado o regimento eleitoral e eleita a Comissão Eleitoral Central (CEC), responsável pela coordenação das eleições (art. 52 do estatuto), composta por um membro da atual diretoria, um membro designado individualmente por chapa concorrente e dois membros indicados e homologados pelo congresso (art. 12 do Regimento Eleitoral). Ressalta o registro de duas chapas para concorrer às eleições para a Diretoria. Assinala nos dias 10 e 11 de março de 2020 ter ocorrido a primeira reunião ordinária da Comissão Eleitoral Central com a homologação de duas chapas concorrentes aos cargos da Diretoria e designação de novo encontro da comissão para o dia 9/4/2020. Menciona ter a Organização Mundial de Saúde declarado, em março de 2020, estado de pandemia global devido à proliferação do coronavírus (Sars-CoV-2) em mais de cem países, incluindo o Brasil. Ressalta o estado de calamidade pública declarado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-legislativo n. 6/2020 em 20/3/2020. Antes, o Ministério da Saúde, na Portaria n. 188/2020, também declarou estado de emergência em saúde pública pela circulação do vírus no território nacional sem possibilidade de identificação da origem da contaminação. Além disso, menciona a Lei n. 13.979, de 6/2/2020, que estabeleceu medidas de enfrentamento à pandemia e permitiu às autoridades adotar medidas de distanciamento social necessárias à contenção da doença, inclusive suspensão do calendário escolar e inserção dos docentes em trabalho à distância. Realça as atribuições reconhecidas aos estados e municípios pelo c. STF na ADI n. 6.341 para dispor sobre as medidas de enfrentamento à pandemia, notadamente as restrições à circulação de pessoas e ao funcionamento das entidades (lockdown) e as dificuldades decorrentes dessa situação em todos os estados e municípios para a realização de processo eleitoral justo, seguro e isonômico. Salienta estar desenvolvendo suas atividades por meio remoto desde março de 2020, em decorrência das medidas de distanciamento para contenção da disseminação da doença, que já atingiu mais de quinhentas mil pessoas no país e causou a morte de mais de trinta mil delas. Destaca terem as duas chapas pleiteado à Comissão Eleitoral Central o adiamento das eleições e a alteração do calendário eleitoral, além da adoção de medidas para evitar acefalia na Diretoria. Ressalta, após diversas reuniões e deliberações, ter a referida Comissão, em 6/5/2020, mantido a suspensão do processo eleitoral e campanhas, bem como das eleições designadas para os dias 12 e 13 de maio de 2020. Fala ter a Comissão indicado a pandemia como fato a dar ensejo à prorrogação do mandato da atual Diretoria até que seja possível realizar as eleições, além disso providências haveriam de ser tomadas para conferir sustentação jurídica às deliberações tomadas pelos diretores no período de prorrogação de seus respectivos mandatos. Acentua ter a Diretoria se reunido em 14 e 15 de maio de 2020 virtualmente e, diante da consideração da impossibilidade de realização das eleições antes do término do mandato da atual gestão por vários motivos, deliberado pela propositura de medida judicial para obter pronunciamento favorável à prorrogação do mandato da atual gestão por prazo de noventa dias, prorrogável por igual período, caso não seja ainda possível realizar as eleições, com comunicação da decisão às seções sindicais, secretarias regionais e diretores. Entre as causas motivadoras da resolução tomada, relaciona: a suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino superior, o embaraço causado pelas restrições para conter o avanço da Covid-19, a inviabilizar a realização de processo eleitoral justo, seguro e isonômico, a necessidade de continuidade das atividades ordinárias e representação dos docentes durante o período de calamidade pública e a impossibilidade física, material e estatutária do congresso para deliberar situação omissa. Busca robustecer seus argumentos afirmando atender ao interesse da entidade sindical a medida postulada de prorrogação do mandato da atual gestão da Diretoria, para evitar a acefalia do órgão e os problemas disso resultantes para a gestão administrativa e financeira e representação perante terceiros, com paralisação total de suas atividades. Realça a ampla publicidade para toda a categoria da pretensão no âmbito interno com participação da Comissão Eleitoral Central, das duas chapas homologadas na disputa pelos cargos da Diretoria e dos membros da atual gestão da própria Diretoria, a expressar a vontade legítima da entidade sindical regularmente constituída. Alega estar concretamente demonstrado o binômio necessidade e utilidade da medida judicial requestada. A necessidade, segundo afirma, consiste na impossibilidade física, material, estatutária e momentânea de finalização do processo eleitoral. Quanto à utilidade, diz consubstanciada na imprescindibilidade de conferir legitimidade aos atos praticados por gestão provisória e extraordinária para preservar a continuidade da atividade de administração e de representação da entidade na execução de suas obrigações, deveres e responsabilidade e exercício de seus direitos, até se tornar possível a retomada do processo eleitoral e a realização das eleições. Destaca não pretender nenhuma modificação estatutária, mas tão somente prorrogar o mandato da atual gestão por prazo certo e determinado, motivado por situação extraordinária emergencial de saúde pública, para viabilizar legitimamente a continuidade de suas atividades, tendo em vista a falta de previsão estatutária para a solução da situação lacunosa e a vedação, no referido diploma privado, da utilização de meios virtuais para as deliberações dos sindicalizados. Alega não existir litígio, de modo que o Judiciário pode exarar provimento favorável à prorrogação de mandato da atual gestão da Diretoria, mediante aplicação das regras do art. 49 do CC e dos arts. 719 e 723 do CPC no procedimento de jurisdição voluntária validamente escolhido, porquanto o juízo não está obrigado a observar critério de legalidade estrita e cabe-lhe designar administrador provisório em caso de faltar a administração de pessoa jurídica. Faz menção aos arts. 1o, 4o e 5o da Medida Provisória n. 931, de 30/3/2020, que permitiu a prorrogação dos prazos de gestão ou de atuação de administradores, membros de conselho fiscal e comitês estatutários de sociedades anônimas e limitadas, cooperativas e entidades representativas do cooperativismo, até a realização de futura assembleia geral ordinária. Acentua a inviabilidade de realização presencial de eleições para a Diretoria de entidade sindical de âmbito nacional com mais de setenta mil sindicalizados sem haver prejuízo para a saúde pública e violação de normas federais, estaduais e municipais, assim como não há possibilidade de convocação das instâncias superiores, consoante as formalidades e vedações estatutárias para promover alterações no estatuto. Aduz estarem atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, com realce para o encerramento do mandato da atual gestão em 28/6/2020 e necessidade de manutenção de suas atividades administrativas rotineiras, que serão afetadas com a paralisação com prejuízo para terceiros e para si próprio. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência, para que seja declarada a prorrogação excepcional e temporária do mandato da atual Diretoria do ANDES-SN por até 90 (noventa) dias, podendo, desde que devidamente motivado em juízo, ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias, enquanto perdurarem as graves condições atuais de saúde pública e não houver efetivo retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino superior. No mérito, após a manifestação do Ministério Público, pugna pelo provimento do recurso, na forma do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, com a confirmação da tutela de urgência, para declarar em seu favor com oponibilidade erga omnes a prorrogação excepcional e temporária do mandato da atual Diretoria do ANDES-SN por até 90 (noventa) dias, podendo, desde que devidamente motivado em juízo, ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias, enquanto perdurarem as graves condições atuais de saúde pública e não houver efetivo retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino superior. Preparo recolhido (Ids 16641351 e 16641352). É o relato do necessário. Decido. Verifico não ter sido observado o procedimento no caso concreto pelo juízo de origem e ser necessária a sanação do vício para evitar a consumação de nulidade absoluta do processo por ofensa ao princípio do devido processo legal, direito fundamental estabelecido pelo art. 5o, inc. LIV, da CF[1]. A sentença de indeferimento da petição inicial e de extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no art. 485, inc. I[2], c/c o art. 330, inc. III[3], ambos do CPC, se submete a necessário juízo de retratação do órgão prolator, nos termos do art. 485, § 7o, do mesmo Código[4]. Concretamente, o juízo não exerceu a retratação. Essa omissão nulifica o procedimento, notadamente no caso concreto, em que não se verifica a existência de litígio e impossibilidade de realização de contraditório considerado pela jurisprudência como situação sanadora do vício processual. A propósito, confira-se a jurisprudência coligida com esse teor: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A PESSOA INTERDITADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. APELAÇÃO. INFORMAÇÃO SOBRE PARADEIRO DO VEÍCULO. JUÍZO DE RETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 7o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EM CONDIÇÃO DE IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. CONCEDIDO ALVARÁ PARA VENDA DE BEM DE CURATELADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Se após a prolação de sentença terminativa do processo, ao argumento de falta de interesse processual, ante a ausência de localização de veículo, cuja alienação se busca no bojo da ação, foi trazida aos autos informação de que o bem foi encontrado, cessa a causa extintiva, devendo ser aplicada a norma prevista no § 7o do art. 475, que franqueia ao magistrado o exercício do juízo de retratação após a interposição de recurso. 2. Verificada a ocorrência de error in procedendo do Juízo de origem, que não privilegiou o princípio da primazia de julgamento de mérito, previsto no art. 4o e consagrado no art. 6o, ambos do CPC, que visa solucionar de forma definitiva a lide, a cassação da v. sentença é medida que se impõe. 3. Afastada a sentença terminativa, e estando a causa pronta para julgamento, aplica-se o art. 1.013, § 3o, I, do CPC. 4. Dispõe o Código Civil, nos arts. 1.741 c/c 1.781, que o curador deve cumprir seu múnus público com zelo e boa-fé, quando da administração dos bens do curatelado, o que é observado no caso em tela, haja vista que a alienação do veículo volta-se à tutela do interesse da pessoa interditada, atendendo, assim, ao princípio do melhor interesse do incapaz. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Prosseguindo no julgamento, nos termos do § 3o do art. 1.013 do CPC, julgado procedente o pedido do autor para conceder alvará judicial para alienação do veículo do incapaz. Sem honorários, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. (Acórdão 1012937, 20140111280417APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: 258/278) (grifos nossos) Mostra-se ainda mais relevante a realização dessa etapa processual, porque as razões somente reveladas na apelação poderão demover o juízo da convicção inicialmente externada acerca da inadequação da via processual escolhida e da possibilidade de realização do prélio eleitoral para a Diretoria do sindicato nacional autor por meio diverso do presencial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I[5], do CPC e no art. 87, inc. I[6], do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para DETERMINAR a devolução do processo ao juízo de origem, com a finalidade de se manifestar na forma do art. 485, § 7o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [3] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual; [4] Art. 485. (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;